Tribunal: TJSP
Processo: 2016928-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Manutenção no plano de saúde. Os documentos juntados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, devendo ser mantido o deferimento da tutela provisória. No caso dos autos, não há indicação de nenhuma das hipóteses para o cancelamento, valendo ressaltar que em momento algum se alega inadimplência. Quanto ao risco de dano, evidente, ante o cancelamento do

Ementa:
Agravo de instrumento. Manutenção no plano de saúde. Os documentos juntados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, devendo ser mantido o deferimento da tutela provisória. No caso dos autos, não há indicação de nenhuma das hipóteses para o cancelamento, valendo ressaltar que em momento algum se alega inadimplência. Quanto ao risco de dano, evidente, ante o cancelamento do plano de saúde da parte autora, e a necessidade de cuidados médicos. Ademais, há reversibilidade na medida, caso se apure valor diferente do que oferta o segurado, podendo existir a cobrança da diferença a qualquer tempo. Agravo desprovido.